Tribunal: STF
Processo: Rcl 50679
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Santa Catarina contra decisão na qual julguei PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada no ponto em que homologa os cálculos apresentados pela contadoria judicial relativamente à atualização monetária da condenação. 



    O Embargante sustenta, em síntese, que (doc. 15):



    Com efeito, é omissa a r. Decisão monocrática no que concerne à aplicação da tese do Tema 733. 



    (…)



    Conforme asseverado no julgamento do STF, a sentença judicial anterior à decisão do Supremo que declara a inconstitucionalidade de ato normativo utilizado como fundamento do título judicial questionado, não é passível de desconstituição automática, mas somente por ação rescisória ajuizada para esse fim, se prazo houver. 



    (…)



    A questão relativa à chamada coisa julgada “inconstitucional” é, de fato, tormentosa na jurisprudência dos Tribunais pátrios. 



    No Supremo Tribunal Federal, contudo, parece ter sido pacificada a adoção de uma corrente intermediária. Tal conclusão é extraída do acórdão prolatado no julgamento do RE-RG 730.462, de relatoria do saudoso Ministro Teori Zavascki. Nesta ocasião, a Suprema Corte se debruçou sobre o tema e teceu parâmetros para a resolução de diferentes situações envolvendo decisões transitadas em julgado, antes e depois das decisões que declararam a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de um preceito normativo, e sua executoriedade. 



    O resultado foi, portanto, a tese firmada no Tema 733 da Sistemática da Repercussão Geral, assim definida: “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado”. 



    (…)



    No caso em tela, demonstrada a omissão da r. Decisão monocrática, se constata a necessidade de enfrentamento de tais fundamentos determinantes, a fim de se harmonizar a decisão prolatada com a jurisprudência sedimentada nesta Egrégia Suprema Corte e prevalecer o índice constante no título executivo judicial já transitado em julgado. 



    (…)



    Veja-se, a propósito, que recentemente foi finalizado o julgamento da admissibilidade de Repercussão Geral em relação ao que se contende nestes autos (TEMA 1170), tendo sido acolhida a Repercussão Geral. Há, conforme decisão do Min. Luiz Fux no Tema referido, nítida diferenciação entre índices de atualização monetária do Tema 810 e os relativos a processos que já tinham transitado em julgado na ocasião da sua definição. 



    Nessa linha, vale mencionar que é no julgamento do RE 1.317.982 (tema 1.170), que, sob a sistemática da repercussão geral, o STF analisará a possibilidade de alteração do percentual de índices fixados em sentença já transitada em julgado contra a Fazenda Pública 



    Requer, ao final, o provimento dos presentes embargos de declaração a fim de sanar a omissão apontada, com a aplicação da tese do Tema 733 (RE 730.462), e o julgamento improcedente dos pedidos.



    É o relatório.



    Quanto aos Embargos Declaratórios, o Código de Processo Civil prevê esse recurso para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Trata-se de instrumento colocado à disposição das partes com a finalidade de eliminar do julgado omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.



    No presente caso, contudo, a decisão embargada não apresenta nenhum desses vícios. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória.



    Alega o Embargante, em síntese, que: (i) é omissa a r. Decisão monocrática no que concerne à aplicação da tese do Tema 733; e (ii) é no julgamento do RE 1.317.982 (tema 1.170), que, sob a sistemática da repercussão geral, o STF analisará a possibilidade de alteração do percentual de índices fixados em sentença já transitada em julgado contra a Fazenda Pública.



    Sem razão.



    Como dito na decisão embargada, observa-se em concreto que o julgamento de questões atinentes à própria conformação do título executivo judicial, em relação à correção monetária incidente contra a Fazenda Pública, em momento posterior ao trânsito em julgado, exige eventual adequação do título àquilo que decidido pela CORTE, notadamente em relação ao Tema 810 da Repercussão Geral. Bem por isto, o Tema 733 autoriza, de forma precisa, a possibilidade de revisão do título executivo judicial transitado em julgado para fins de adequação à constitucionalidade reconhecida na forma das decisões do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, quanto a seus efeitos, como no caso de expedição de ofício de pagamento, RPV ou precatório. 



    Tal decisão, de natureza interlocutória, não é passível de recurso próprio no sistema dos Juizados Especiais Federais e da Fazenda Pública e Federal, dada a vedação do art. 5º da Lei 10.259/2001 e do art. 4º da Lei 12.153/2009. Também não constitui “causa julgada” para fins de admissibilidade direta do Recurso Extraordinário, na forma do art. 102, III, da Constituição Federal, já que não atine ao mérito do pedido, mas à simples aplicação ao título do entendimento fixado em repercussão geral. 



    Por consequência, o exaurimento de instância para fins de conhecimento da Reclamação, previsto no § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, decorre tão somente com a decisão interlocutória de primeiro grau, dada sua irrecorribilidade ordinária e a necessidade de se garantir a eficácia de decisões do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou em recurso extraordinário repetitivo. Não fosse assim haveria concreto risco de manutenção de decisões de primeiro grau que não atendam ao que decidido, com caráter vinculante, pela CORTE, sem a possibilidade de recurso próprio ou correção por meio de Reclamação, tão somente por força de sua natureza interlocutória e tomadas após o trânsito em julgado da fase de conhecimento. 



    No que se refere à alegada pertinência do que ora em debate na presente demanda, relativamente ao RE 1.317.982 (Tema 1.170), o certo é que, até o presente momento, não houve, nos referidos autos, determinação de sobrestamento de eventuais processos relacionados à matéria neles debatida. 



    Evidencia-se, no presente caso, o propósito infringente, para o qual não está vocacionado o presente recurso. Os Embargos de Declaração não são o meio processual legítimo para rediscutir questões que se traduzam em mero inconformismo da parte com o julgado embargado, como na espécie. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte precedente do Pleno: 



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para fins de correção de erro material. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver na decisão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 3. O Embargante busca indevidamente rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 4. Embargos de declaração, opostos em 12.08.2016, rejeitados. Rcl 17.218-AgR-EDv-ED, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 23/11/2016. 



    Por todo o exposto, ausentes os vícios dos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente